Tribunal: STF
Processo: RE 92447
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
- Juros moratórios. Juros compensatórios (fixação). Cumulatividade. - 1. A jurisprudência mais recente tem admitido a estipulação dos juros compensatórios em 12% ao ano para melhor atender à finalidade de dar ao expropriado uma justa indenização.
2. Tem-se entendido que os juros compensatórios e moratórios podem incidir, cumulativamente, o primeiro para indenizar o proprietário pelo não uso do imóvel pelo tempo que dele ficou privado, o segundo pelo atraso que dele ficou privado, o segundo pelo atraso no pagamento da indenização. Recursos extraordinários conhecidos e providos.